Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721242-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GILCELIA FATIMA MACHADO RAMOS AGRAVADO: RAUL ELVIS DA SILVA TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GILCELIA FÁTIMA MACHADO RAMOS contra decisão de ID 233888152 proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0717697-29.2021.8.07.0020 da 1a Vara Cível de Águas Claras, interposto pela agravante em desfavor de RAUL ELVIS DA SILVA TEIXEIRA, ora agravado. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que a parte agravante indicou como parte agravada o executado Raul Elvis da Silva Teixeira, e não Reginaldo Francisco de Lima, a quem pertence o veículo objeto da controvérsia e que também é executado na origem. Diante dessa aparente contradição entre a parte efetivamente agravada, determinei a intimação da agravante para, no prazo de cinco dias, sanar a irregularidade, esclarecendo ou corrigindo a indicação equivocada da parte agravada, sob pena de não conhecimento. Ocorre que o prazo transcorreu in albis em 11/06/2025, sem qualquer manifestação da parte agravante, tendo os autos retornado conclusos em 12/06/2025. Dessa forma, não há como se conhecer do presente recurso, porquanto não superado óbice formal essencial à sua admissibilidade. A ausência de regularização da parte agravada compromete a correta formação da relação processual recursal, impedindo o exercício da ampla defesa e do contraditório. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.016, inciso I, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator